Tribunal: TJMT
Processo: 0004066-90.2007.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004066-90.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ODELAR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 163.809.401-20 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (AGRAVADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), GERALEY ALVES MOREIRA - CPF: 382.237.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), ODELAR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 163.809.401-20 (AGRAVADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SIMULAÇÃO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO – TEORIA DA
ACTIO NATA
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0004066-90.2007.8.11.0003

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

ODELAR FRANCISCO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 176648670, que deu provimento ao apelo interposto pelo ora Agravado para reforma a sentença de extinção, por prescrição, proferida na
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido Indenizatório por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo Agravado.

Aduz a necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado, sendo inaplicável a Súmula 568 do STJ para justificar o julgamento monocrático, visto que o entendimento dominante anotado no referido enunciado sumular é aquele registrado em súmula dos Tribunais Superiores, acórdãos dos Tribunais Superiores proferidas em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência.

Afirma, do ponto de vista meritório, que “
esse Eg. Tribunal fundamentou o afastamento da prescrição somente com a afirmação do Apelante que teve ciência da lesão somente em 2006, quando foi comunicado por seu gerente bancário
”, contudo, estão presentes nos autos documentos que comprovam tal ciência ocorreu antes do afirmado, a exemplo do contrato de parceria agrícola assinado pela própria parte e da procuração por ele outorgada com poderes para emissão de cédula de crédito, os quais possuem firma reconhecida.

Pugna pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, de forma a “
manter inalterada a sentença originária, que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito
”.

Contrarrazões - Id. 186160664.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023